Tribunal: STF
Processo: ARE 1325048
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). 
    APELO DEFENSIVO ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA E INOBSERVÂNCIA AO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO, APLICANDO-SE A DETRAÇÃO. 
    NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CARACTERIZADAS - SENTENÇA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO AO SILÊNCIO DO RÉU, QUE REITEROU EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO A VERSÃO APRESENTADA POR OCASIÃO DA ABORDAGEM - INOCORRÊNCIA DE NULIDADES DO INQUÉRITO, QUE DE RESTO, NÃO PODERIAM CONTAMINAR A AÇÃO PENAL - PRELIMINARES AFASTADAS. 
    TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DO ACUSADO - DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA, LEMBRADA A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO - DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS - REGIME INICIAL ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGRAMENTO DA DETRAÇÃO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 17).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma violação dos arts. 5°, LVII e LXIII; e 93, IX, da mesma Carta. Sustenta que
    “[a] presunção de inocência revela, em primeiro lugar, uma norma de tratamento, que favorece do indiciado ao réu, desde a investigação preliminar até, e inclusive, o julgamento do caso penal nos tribunais superiores. Todos os imputados (indiciados ou acusados) devem ser tratados como se inocentes fossem, até que advenha a certeza jurídica da culpabilidade oriunda de uma sentença penal irrecorrida. Nessa dimensão, o princípio constitucional impõe a isonomia entre o cidadão que não figura no polo passivo da relação processual penal e aquele a quem se imputa a prática de um delito.
    Em segundo lugar, a presunção de inocência representa norma probatória que se exprime através da máxima latina que orienta a apreciação da prova penal: in dubio pro reo. Em plena sintonia com o sistema acusatório, enuncia que o monopólio estatal da titularidade da ação penal acarreta, como consequência inafastável, o ônus do Estado-parte provar todos os fatos que compõe a acusação. No processo penal, o ônus da prova é todo da acusação. A defesa tem o direito à inércia, desde que o Estado não seja capaz de demonstrar a autoria, a materialidade e a culpabilidade do delito, cabe à parte autora a prova segura da conduta típica, ilícita e culpável. O ônus de provar o fato delituoso (típico, ilícito e culpável) é uma consequência natural do dever legal de propor a ação penal. Se no momento da propositura da ação penal, o Estado-autor tem o ônus de demonstrar a materialidade e os indícios pré-processuais de autoria (em suma: o suporte mínimo à comprovação da seriedade da acusação, isto é, a justa causa), na fase processual o ônus se agrava, pois deverá construir, sob o crivo do contraditório, um contexto probatório que autorize a declaração judicial da culpabilidade” (pág. 12 do documento eletrônico 20).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, registro que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo no que diz respeito à insuficiência probatória para a condenação do recorrente seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o RE 1.172.179-AgR/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator